Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na alínea “d” da petição inicial (indenização por danos morais) e na alínea “d” do pedido contraposto (reparação de prejuízos materiais), bem como julgou improcedente os demais pedidos formulados por ambos os litigantes. Em seu recurso a parte autora defende tão somente seja aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205, consoante questão já pacificada pelo STJ.
II. A contratação verbal não se enquadra em qualquer das hipóteses de prazo prescricional especial prevista na legislação cível, devendo-se, pois, ser aplicado o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.
III. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença recorrida e afastar a prescrição da pretensão autoral, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.